Tribunal: TJBA
Processo: 0012750-61.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012750-61.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: WELTON AMARAL SANTOS

Advogado(s)
:
WANDER LUIZ SOUSA FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 612 E 916 DO STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO PARCIAL EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

1. A controvérsia centraliza-se na análise do direito do autor, contratado pelo Município de Vitória da Conquista sem o devido processo seletivo, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 14/09/2004 a 30/01/2009,
ao recebimento do FGTS.

2. Análise do RE nº 658.026/MG (Tema 612) e RE 765320/MG (Tema 916) do STF. Direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS apesar da nulidade contratual. Aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que estabelece que
"
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
Jurisprudência do TST (Súmula nº 363).

3. Sentença que reconhece a obrigatoriedade de pagamento das verbas de FGTS pelo Ente Público apelante. Adequação aos precedentes do STF e desta Corte de Justiça. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Modificação parcial em sede de reexame necessário quanto aos consectários legais, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012750-61.2009.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como apelado
WELTON AMARAL SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.